Tribunal: TCU
Processo: 016.729/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5623/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.729/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daiane Sthefhane Sandoval Sabino (XXX.402.044-XX); Karolayne Sandoval Sabino (XXX.696.332-XX); Lygia Gomes da Fonseca Maciel (XXX.183.984-XX); Marcia Fernanda Rodrigues Cordeiro (XXX.253.352-XX); Maria da Conceicao Inacio da Silva Fonseca (XXX.485.902-XX); Maria de Nazare Gomes de Oliveira Sabino (XXX.620.612-XX); Mayara Uchoa Sandoval (XXX.021.392-XX); Merian Phamella Salvador Sabino (XXX.905.292-XX); Michele Gomes da Fonseca Lima (XXX.766.402-XX); Rosimery Gomes da Fonseca (XXX.458.404-XX); Sabrina Suelem Salvador Sabino (XXX.287.232-XX); Savana dos Prazeres Lopes (XXX.513.912-XX); Selvany Silva dos Prazeres (XXX.131.442-XX); Sieile Castro Sandoval (XXX.106.352-XX); Silmara Castro Sandoval (XXX.333.062-XX); Soraya Nonata Castro Sandoval (XXX.548.162-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.